Tribunal: CARF
Processo: 10940.720489/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720489/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
GUILHERME GERMANO TELLES BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS MEDIANTE
ACORDO EM AÇÃO TRABALHISTA. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não
havendo prova quanto à discriminação das verbas e sua homologação judicial,
deve ser mantido o lançamento do valor total recebido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.143, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10940.720488/2011-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720489/2011-34
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720489/2011-34

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, sob o argumento de
que o Contribuinte informou como rendimento tributável o valor líquido recebido deduzido dos
honorários advocatícios.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo contesta o lançamento fiscal, alegando, em
suma, que uma parcela dos rendimentos recebidos é isenta da tributação, por se tratar de FGTS,
indenização de férias e multas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário, sob o fundamento de que não houve
comprovação efetiva da natureza das verbas recebidas em função de acordo trabalhista
homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, em que contesta a decisão da DRJ, repisando os argumentos da Impugnação
e anexando documentos (peças judiciais).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A controvérsia reside na comprovação pelo sujeito passivo da natureza
indenizatória de parte das verbas trabalhistas recebidas em virtude de
acordo homologado judicialmente.
Segundo o Recorrente, dentre as verbas trabalhistas recebidas de forma
parcelada, conforme acordo firmado com a reclamada, 35,44%
correspondem a verbas isentas do IRPF (FGTS, indenização de férias e
multas trabalhistas) e o restante (64,56%) são verbas tributáveis
(diferenças salariais, hora atividade, horas extras, atividade extra classe,
adicional noturno e repouso semanal remunerado).
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte apresentou a petição inicial
da ação trabalhista, assim como a contestação da reclamada, os termos do
acordo e a homologação pelo Juízo do Trabalho.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720489/2011-34

A decisão recorrida não acolheu os argumentos do Recorrente, pois
entendeu que, embora tenham sido apresentados alguns documentos da
ação judicial, homologados pelo Juiz do Trabalho, contendo a indicação
de determinados pagamentos (FGTS, Indenização de Férias e Multas),
não há elementos nos autos que permitam a autoridade julgadora firmar
convicção sobre a real natureza das verbas recebidas pelo Fiscalizado.
Concluiu a autoridade julgadora que não há nos documentos
apresentados pelo Contribuinte qualquer demonstração de como foi
realizada a composição das verbas tidas como isentas. Afirmou também
que o valor atribuído ao FGTS pelas partes é bastante expressivo e não
parece compatível com o valor total recebido e com o valor atribuído às
verbas isentas.
Concordo com a decisão recorrida, uma vez que não é possível saber a
composição dos valores apresentados pelo Contribuinte na planilha
apresentada com a discriminação da natureza das verbas, a qual consta
somente os totais consolidados.
Embora o Recorrente tenha acostado ao seu recurso a petição inicial,
contestação da reclamada, os termos do acordo e a homologação pelo
Juízo do Trabalho, tais documentos não são suficientes para se firmar
uma convicção de quanto corresponde cada parcela de caráter
indenizatório, que goza de isenção do imposto de renda.
É cediço que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista
é do contribuinte.
Em se tratando de valores recebidos em ação trabalhista, no âmbito de
acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, quando
não se torna possível discriminar com certeza a natureza e os respectivos
montantes de cada verba recebida, para identificar a natureza
indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, o Imposto de Renda deve
incidir sobre o valor total recebido.
Assim, são tributáveis os rendimentos informados em Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual, uma vez
que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista
é do sujeito passivo. Somente quando existe prova inequívoca quanto à
discriminação das verbas e sua homologação judicial, devem ser
excluídos do lançamento os valores das verbas de caráter indenizatório.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus
de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por
demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não alegar".
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720489/2011-34

O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo
CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da
premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(destaquei)
No presente caso, o Contribuinte não logrou comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a natureza das verbas, tendo apenas
apresentado uma planilha com os valores totais consolidados, sem
apontar como foi realizada a composição desses valores. Ademais,
conforme apontado pelo julgador da DRJ, os valores relativos ao FGTS
não são compatíveis com as verbas salariais, causando dúvidas quanto à
sua exatidão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720489/2011-34

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Original